Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-21.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de anulação de protesto cumulada com pedido de indenização por danos morais. Pretensão de suspensão do processo durante o "stay period". Período de blindagem que se findou antes mesmo da remessa destes autos à segunda instância. Recurso prejudicado no ponto. Emissão indevida de duplicata. Demonstrado pela autora o pagamento dos valores devidos à corré Embrase. Protesto indevido.

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de anulação de protesto cumulada com pedido de indenização por danos morais. Pretensão de suspensão do processo durante o "stay period". Período de blindagem que se findou antes mesmo da remessa destes autos à segunda instância. Recurso prejudicado no ponto. Emissão indevida de duplicata. Demonstrado pela autora o pagamento dos valores devidos à corré Embrase. Protesto indevido. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido, porquanto arbitrado em patamar razoável, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.